Tribunal: TRF3
Processo: 0014777-47.2013.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: WILSON ZAUHY FILHO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
117/608)

0014777-47.2013.4.03.6100

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0014777-47.2013.4.03.6100

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

APELANTE: CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: MAURO HENRIQUE ALVES PEREIRA - SP152232-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MONICA PIGNATTI LOPES - SP192798-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: MONICA PIGNATTI LOPES - SP192798-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MAURO HENRIQUE ALVES PEREIRA - SP152232-A

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.

1. Cabíveis os embargos de declaração quando a decisão for omissa, contraditória ou obscura e, ainda, quando contiver erro material.

2. O acórdão não contém qualquer vício, pretendendo a parte embargante rediscutir seus fundamentos, o que não é possível em embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0014777-47.2013.4.03.6100

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

APELANTE: CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: MAURO HENRIQUE ALVES PEREIRA - SP152232-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MONICA PIGNATTI LOPES - SP192798-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MONICA PIGNATTI LOPES - SP192798-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MAURO HENRIQUE ALVES PEREIRA - SP152232-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela União Federal.

O acórdão embargado teve a seguinte ementa:

“AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. DENÚNCIA ESPONTÂNEA CONFIGURADA. INEXIGIBILIDADE DA MULTA. PREJUDICADA A APELAÇÃO DA UNIÃO QUANTO À VERBA HONORÁRIA.

1. A autora/apelante pleiteia "a procedência da presente ação para anular o pretenso crédito tributário decorrente do PA n° 10880.962.774/2012-63, face a não homologação da compensação realizada pela Autora via PERD/COMP, sob o argumento de inexistência de crédito, não obstante ter ficado demonstrado cabalmente via documentação anexa (DCTF de junho de 2008) a existência e legitimidade do crédito da Autora utilizado no PER/DCOMP."

2. A União declarou que o ponto central em discussão não teria sido abordado no laudo pericial, qual seja, a questão de que: "Compulsando o laudo do Perito denota-se que em nenhum momento foi abordada a questão central do problema que gerou a inscrição em dívida ativa do processo 10880.962774/2012-63. O contribuinte ao retificar o débito de PIS, código 6912, do período de apuração 06/2008, de R$ 22.203,46 para R$ 131.502,34, conforme destacado no item 7 do laudo, recolheu a diferença sem considerar a multa de mora. Ocorre que os cálculos efetuados para fins de compensação dos débitos declarados nas Dcomps levaram em conta a multa moratória. Conclui-se, portanto, que parte do crédito que seria utilizado para consumir o débito controlado no processo 10880.962774/2012-63, foi utilizado para quitar a multa de mora do débito de PIS de competência de 06/2008."

3. Contudo, conforme afirmado no laudo pericial, o contribuinte "(p)agou o crédito tributário de R$ 131.502,34, através de duas DARF's (Doc. 05), a primeira no valor de R$ 22.203,46, em 18/07/2008, e a segunda com valor principal de R$ 109.298,88, acrescido de juros de mora de R$ 27.663,54, no total de R$ 136.962,42, na data de 31/01/2011" e "(a)presentou em 31/01/2011, a DCTF Retificadora n° 100.2008. 2011.1850400870 (Doc. 04), informando que o débito de código 6912 e (...), apurados em 30/06/2008, foram alterados de R$. 22.203,46 e (...) para R$ 131.502,34 e (...), respectivamente".

4. Ou seja, nesse cenário, verifica-se a ocorrência da denúncia espontânea, conforme previsto no artigo 138 do CTN.

5. Desse modo, caracterizada a denúncia espontânea, indevida a cobrança da multa.

6. PROVIMENTO à apelação da empresa para julgar o feito procedente a fim de anular o pretenso crédito tributário decorrente do PA n° 10880.962.774/2012-63. Invertidos os ônus sucumbenciais, fixando-se os percentuais mínimos dos incisos do parágrafo 3o, observado o disposto no §5o, ambos do art. 85 do CPC. Prejudicada a apelação da União.”

A embargante alega que o acórdão contém vício de omissão, pois: “(i) ausência de manifestação de inconformidade e principalmente de apresentação de declaração retificadora (dcomp retificadora) referente à PERDCOMP não homologada no 28977.47493.240212.1.3.01-9180 e de (ii) prescrição de valores recolhidos há mais de 5(cinco) anos da propositura da ação em 28.8.2013”.

A parte contrária requereu a rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

Cabíveis os embargos de declaração quando a decisão for omissa, contraditória ou obscura e, ainda, quando contiver erro material.

No caso dos autos, a decisão não contém qualquer vício, pretendendo a embargante rediscutir seus fundamentos.

O acórdão analisou o argumento destacado pela União às fls. 387 que, segundo ela, é o ponto central que gerou a inscrição em dívida ativa em discussão nesses autos, não havendo que se falar em omissão.

A prescrição foi corretamente fastada na sentença (ação ajuizada em 20/08/2013, não homologação da compensação ocorrida em 04/09/2012).

A embargante, na realidade, quer a mudança do entendimento, o que não é possível nos embargos de declaração.

Por fim, o escopo de prequestionar a matéria, para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário, perde a relevância em sede de embargos de declaração se não demonstrada a ocorrência do alegado vício.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.

1. Cabíveis os embargos de declaração quando a decisão for omissa, contraditória ou obscura e, ainda, quando contiver erro material.

2. O acórdão não contém qualquer vício, pretendendo a parte embargante rediscutir seus fundamentos, o que não é possível em embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

rejeitar os embargos de declaração,

nos termos do voto do Des. Fed. WILSON ZAUHY (Relator), com quem votaram o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE e a Des. Fed. MÔNICA NOBRE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

WILSON ZAUHY

Relator do Acórdão